Tribunal: TJDFT
Processo: 0716241-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716241-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BISTRO BRASILIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, CRISTIANE BATISTA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (Id. 191741534 dos autos no 0007440-53.2015.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de CRISTIANE BATISTA DE CASTRO e OUTRO, indeferiu o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 774 do CPC). Em suas razões recursais, o exequente agravante alega que os executados se esquivam de indicar bens à penhora e se utilizam do instituto da impenhorabilidade do bem de família para burlar a execução, razão pela qual é cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aduz que não restou comprovado nos autos de origem que o imóvel objeto de penhora é o único bem destinado à moradia do executado. Colaciona julgados no sentido de que a regra de impenhorabilidade do bem de família não é absoluta. Ressalta que o executado apenas se limitou a demonstrar que não possui outros imóveis em seu nome mediante a juntada de certidões negativas, não demonstrando que ele é o único bem utilizado para residência da entidade familiar. Acrescenta que foi acostado aos autos contrato de locação do referido bem, não havendo demonstração da utilização da renda auferida com o aluguel para locação de outro imóvel. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o deferimento da penhora do imóvel e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 58302082 e 58302084. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal à decisão agravada. Isso porque não se vislumbra risco de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora